Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723465-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSENICE BARCELOS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEUSENICE BARCELOS ARAÚJO, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0708322-73.2022.8.07.0018, impetrado contra ato do DISTRITO FEDERAL. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 16/08/2022, a impetrante peticionou desistência da ação por perda do objeto nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “II. Após a apresentação dos votos do relator e do 2o vogal, aquele pediu vista à reanálise da questão do prazo para cumprimento da medida liminar. Nesse ínterim, adveio o pedido de desistência nos autos originários, o qual foi homologado por sentença transitada em julgado em 03.05.2021. III. Nesse quadro processual, é de se reconhecer a perda de objeto dos recursos interpostos por ambas as partes. IV. Prejudicados os agravos de instrumento de CLEIDIANE DE ARAUJO RAMOS e o agravo interno do DISTRITO FEDERAL. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.” (07000037320218079000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, DJe: 31/05/2021). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 10:41:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador